Tribunal: TJES
Processo: 0002680-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Estelionato (art. 171 do CP). Captação de recursos para supostos investimentos em Forex. Atividade irregular perante a CVM. Indução em erro mediante ardil. Dolo antecedente comprovado. Inadimplemento contratual afastado. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Atenuante de reparação do dano não configurada. Concurso material. Substituição da pena. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal). A denúncia narra que o réu, apresentando-se como investidor autônomo e operador financeiro, induziu a vítima a realizar aportes de R$ 70.000,00 e R$ 65.235,27, os quais foram movimentados em sua conta pessoal, sob falsa promessa de rendimentos mensais. Cessados os pagamentos e frustrada a restituição, constatou-se que a atividade exercida era irregular perante a CVM e que havia outras vítimas com idêntico modus operandi. Após o pleno contraditório, o réu foi condenado a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa. A defesa recorreu pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta, pela redução da pena-base, reconhecimento de atenuante, continuidade delitiva e substituição da pena.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em:

(i) verificar se a conduta imputada configura o delito de estelionato ou se se trata de mero inadimplemento contratual, ausente o dolo antecedente (animus decipiendi);

(ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente:

(a) a valoração negativa das consequências do crime;

(b) o reconhecimento da atenuante de reparação do dano;

(iii) definir se está presente a continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou se se aplica o concurso material (art. 69 do CP);

(iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia que o réu utilizou ardil consistente na indevida apresentação como investidor autônomo, na captação de recursos mediante promessa de rendimentos fixos, na movimentação dos valores em conta pessoal e na ausência de transparência ou comprovação de operações. Tal quadro demonstra o dolo antecedente e afasta a tese de mero inadimplemento contratual.

4. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, diante do expressivo prejuízo financeiro (superior a R$ 127.000,00) e dos impactos emocionais e de saúde relatados pela vítima, extrapolando o resultado típico esperado.

5. A atenuante de reparação do dano não incide, pois não houve restituição à vítima antes da sentença, sendo insuficientes alegações genéricas de pagamentos a terceiros.

6. Não se configuram os requisitos do crime continuado, haja vista o lapso temporal expressivo entre as condutas e a renovação do desígnio criminoso para nova captação de valores, impondo-se o concurso material.

7. Inviável a substituição da pena, ante a culpabilidade acentuada, a gravidade concreta das consequências e a habitualidade delitiva revelada por outros procedimentos em andamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a dosimetria da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002680-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEBSON DA SILVEIRA - ES10261

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, em setembro de 2021, nesta capital, o denunciando George Henrique Vieira Marinho, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita, ao induzir e manter em erro, a vítima Simei Del Pupo da Rocha, mediante fraude e ardil. Revelam os autos que o denunciado George Henrique recebeu aportes de recursos financeiros da vítima em sua conta corrente (Bradesco Agência 0485, c/c 274266-7), somando o valor de R$137.695,27 (cento e trinta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte é sete centavos), é, segundo consta nos autos, George Henrique fazia os investimentos em nome próprio, pois este alegava para Simei, que as taxas de corretagem seriam menores desta forma. Consta que a vítima Simei criou uma relação de confiança com o denunciando George Henrique, uma vez que suas companheiras eram amigas, e após isso, George Henrique se apresentou como investidor autônomo de investimentos, e após ganhar a confiança de Simei, induzindo-o em erro, este transferiu para a conta corrente de George o valor inicial de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ficando acordado que que os lucros oriundos dos investimentos seriam transferidos pelo denunciando para a vítima todos os meses, conforme contrato de compromisso mercantil às fls. 11. Objetivando adquirir mais confiança por parte de Simei, mantendo-o em erro, George Henrique efetuou depósitos correspondentes aos "lucros" obtidos, nos meses de outubro e dezembro de 2021 como consta às fls. 17/18, após o que, em mais conversas com a vítima, esta foi convencida por George de que haveria um outro bom negócio, tendo então Simei transferido para a conta de George Henrique cerca de R$ 65.235,27 (sessenta e cinco mil reais) como consta no novo contrato de compromisso mercantil as fls. 13, e desde então, após receber tal quantia, George Henrique não efetuou mais nenhum depósito na conta de Simei, não honrando o acordado entre ambos. Emerge dos autos, que após algum tempo, Simei passou a desconfiar que estava sendo vítima. de um golpe, pois George Henrique, após diversos contatos de Simei, dizia que realizaria os depósitos posteriormente. A partir daí, Simei passou a buscar mais informações, tendo descoberto então que havia várias outras vítimas do mesmo golpe praticado por George Henrique Vieira Marinho, como consta também das diversas ocorrências mencionadas no relatório de fls. 26. Há também nos autos, notícias de que a vítima Simei, teve conhecimento através da exesposa de George Henrique, que este a havia chamado para reatarem o relacionamento e fugirem do país. Consta dos autos, que George Henrique agiu ainda em conduta vedada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), conforme instrução de nº 497, de junho de 2011, com as alterações introduzidas pelas instruções CVM nº 515/11, 593/17 e 610/19, a qual dispõe que: "contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários." Verifica-se, ainda, que o denunciado ludibriava as vítimas em sua atuação financeira, eis que mesmo com cadastro de agente autônomo de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, agiu em conduta vedada pelas normas da Comissão. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme contratos de compromisso mercantil às fls. 11 e/13 e comprovantes de TED realizados pela vítima em favor do denunciando, respectivamente nos valores de 10.430,00 (dez mil quatrocentos e trinta reais); 70.000,00 (setenta mil reais); e 47.265,27 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), às fls 14, 15 e 16. Verifico, ainda, condição de procedibilidade presente eis que a vítima, às fls. 08/09, manifestou expressamente seu desejo em representar criminalmente em desfavor do denunciado. Assim agindo, encontra-se o denunciado GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO incurso na sanção penal descritas no artigo 171 (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Pátrio. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, por meio dos contratos firmados entre o apelante e a vítima Simei Del Pupo da Rocha (fls. 18/19 e 20/21), dos comprovantes de transferência bancária dos valores (fls. 21/25), dos boletins de ocorrência e manifestação formal de representação criminal (fls. 08/09), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, incluindo a confissão parcial do próprio apelante.

No que se refere à alegação da defesa quanto à atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o caso traduziria mero inadimplemento contratual, sem a presença do dolo antecedente (animus decipiendi), a tese não se sustenta frente ao conjunto probatório produzido.

Com efeito, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

No caso dos autos, está demonstrado que o apelante, valendo-se de relação de confiança pessoal reestabelecida com a vítima, apresentou-se como investidor autônomo e operador financeiro no mercado Forex, atividade por si só de risco elevado e, conforme destacado pelo Ministério Público e pela Comissão de Valores Mobiliários (ID 16482943), não autorizada a ser realizada por corretoras ou agentes autônomos no Brasil, sendo considerada ilegal.

A vítima, Simei Del Pupo da Rocha, em seu depoimento judicial, afirmou que conhecia o apelante desde a adolescência, quando ambos frequentavam a mesma igreja.

Segundo relatou, o reencontro em 2021 se deu por meio de suas respectivas companheiras, que eram amigas.

A partir dessa reaproximação, o apelante teria iniciado conversas sobre investimentos e ganhos expressivos, insistindo na proposta de que Simei lhe transferisse valores para aplicação no mercado financeiro.

Nas palavras da vítima:
"George deixou bem claro que era agente do mercado financeiro, que trabalhava com isso; (...) com o passar do tempo começou a falar bastante sobre isso, começou a falar de oportunidades que amigos dele também estavam ganhando muito; que estava fazendo bons investimentos (...); que teve uma grande insistência e, pelo fato dele estar construindo amizade comigo, resolvi dar essa chance a ele".

Dessa aproximação surgiram dois contratos de compromisso mercantil, em valores de R$ 70.000,00 e R$ 65.235,27, cujos termos não especificavam as operações nem conferiam à vítima qualquer mecanismo de controle, tampouco acesso às aplicações.

O próprio apelante confessou, em juízo, que os valores eram operados em sua conta pessoal, sob o pretexto de que, por já operar no mercado há algum tempo, dispunha de condições privilegiadas de corretagem.

Afirmou que não abriu conta em nome da vítima e que os aportes foram integrados a uma “banca única”, por ele gerida, onde estariam recursos de outros investidores.

Declarou ainda:
“o investimento tinha que ser feito no nome do interrogando e não do investidor, porque o interrogando, como investidor que já operava há algum tempo com a corretora, tinha alguns privilégios relacionados à taxa de corretagem (...) pela facilidade de estar fazendo a movimentação e dando os retornos aos clientes, foi feito dessa forma, até porque era a forma mais simples de fazer via contratos de mútuos”.

Esse modus operandi — captar recursos sob promessa de retorno fixo elevado, movimentá-los em conta própria, sem qualquer transparência ou mecanismo de verificação, e, em seguida, cessar os pagamentos — revela, em sua essência, o núcleo da conduta típica prevista no art. 171 do Código Penal.

O dolo antecedente, elemento central discutido pela defesa, está presente desde o momento da captação dos recursos, pois a própria estrutura do negócio era, em si, enganosa, com uso de ardil: a aparência de profissionalismo e lucratividade, sem lastro técnico ou legal.

Ainda que o apelante alegue que sofreu perdas no mercado Forex, não houve, nos autos, qualquer comprovação documental dessas supostas operações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora tenha afirmado que pretendia pagar os investidores, inclusive que celebrou acordos com terceiros, no presente feito não há prova de qualquer tentativa de restituição direta à vítima.

Pelo contrário, esta informou que os pagamentos se encerraram logo após o segundo aporte, e que o apelante passou a adotar justificativas evasivas.

Tal versão encontra respaldo no próprio interrogatório do acusado, ao admitir que cessou os depósitos e que o prejuízo suportado por Simei teria sido da ordem de R$ 130.000,00.

A alegação de que a vítima teria assumido os riscos voluntariamente, por ser formada em Ciências Contábeis e possuir experiência em investimentos, também não merece acolhida.

Não há, nos autos, qualquer documento que comprove ciência prévia da vítima quanto à aplicação dos valores em mercado de altíssima volatilidade, tampouco há prova de que tenha sido devidamente informada acerca da inexistência de autorização da CVM para tal tipo de operação.

Trata-se, ademais, de argumento que não exclui o dolo, tampouco afasta o induzimento em erro.

Rejeitada, portanto, a tese absolutória, passa-se à análise dos pedidos subsidiários, notadamente quanto à dosimetria da pena.

No que tange à primeira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação e desproporcionalidade no aumento.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão para cada delito, valorando negativamente a vetorial "consequências do crime".

Entendo que a exasperação é idônea e deve ser mantida. O prejuízo suportado pela vítima, superior a R$ 127.000,00, extrapola o resultado normal do tipo penal, considerando tratar-se de pessoa física que, induzida pelo réu, contraiu empréstimos consignados que comprometeram sua renda salarial por longo período.

Além do desfalque patrimonial expressivo, a vítima narrou em juízo severas consequências à sua saúde e estabilidade emocional, relatando ter sofrido convulsão por estresse e desenvolvido dores crônicas, necessitando de tratamento médico e psicológico.

Portanto, a gravidade concreta das consequências justifica a elevação da pena-base acima do mínimo, dentro da discricionariedade vinculada do julgador, não se vislumbrando desproporcionalidade que exija reparo.

Na segunda fase, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal.

Para a incidência desta atenuante, a lei exige que o agente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

Embora a defesa alegue que o réu se desfez de patrimônio, não há nos autos prova de que a vítima destes autos, Simei, tenha sido ressarcida de forma integral ou substancial antes da sentença.

Pelo contrário, a vítima afirmou categoricamente que, após o segundo aporte, "nunca viu a cor do dinheiro" e que não recebeu indenização. A mera intenção alegada ou o pagamento a terceiros estranhos a este processo não satisfazem o requisito legal da reparação eficiente do dano à vítima do feito.

Mantenho, contudo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já aplicada na sentença, e que levou a pena ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

No tocante ao concurso de crimes, a defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP).

A pretensão não prospera. Para a configuração do crime continuado, exige-se, além dos requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução, a unidade de desígnios.

No caso, o lapso temporal entre as condutas supera o parâmetro de 30 (trinta) dias usualmente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a presunção de continuidade, uma vez que o primeiro delito ocorreu em 17/09/2021 e os aportes seguintes apenas em 01/12/2021 e 02/12/2021.

Ademais, verifica-se autonomia de desígnios, pois o réu precisou renovar o esforço persuasivo após meses, oferecendo nova "oportunidade" com taxas de juros distintas (17,5% ao mês, superior aos 6,2% iniciais) para convencer a vítima a realizar novos empréstimos e aportes.

Tratando-se de condutas praticadas com desígnios autônomos e em intervalo de tempo expressivo, correta a aplicação do cúmulo material das penas.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Embora o quantum da pena não exceda quatro anos, o réu não preenche os requisitos subjetivos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

A culpabilidade acentuada e, sobretudo, as consequências negativas do crime, validamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria, indicam que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Além disso, há notícias nos autos de que o réu responde a diversos outros inquéritos e ações penais por fatos assemelhados, com o mesmo modus operandi, o que denota habitualidade delitiva incompatível com a benesse legal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.